Tribunal: TJPA
Processo: 0806308-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806308-57.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELA CASTRO DA SILVA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJE/PA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO PADRÃO DE CORREÇÃO E ATERAÇÃO DA NOTA DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE, APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. NÃO VERIFICAÇÃO DE ATO DE AUTORIDADE LESIVO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
DANIELA CASTRO DA SILVA
, contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

A impetrante informa que participa
do Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; que realizou as Provas de Sentenças Criminal “P 3” do referido certame, obtendo a nota definitiva de
5.77
(anexos 02 e 05), conforme Edital º 20 – TJ/PA, de 05/05/2020 (anexo 04 e 05), que trouxe os resultados provisórios e definitivos dos candidatos participantes.

Relata que a nota total das provas de sentença criminal foi composta por vários quesitos e itens, pontuados conforme o Padrão Definitivo de Respostas das Provas Escritas P3 (anexo 06); que inconformado com algumas notas que lhes foram atribuídas por não representarem o conteúdo efetivo que estava escrito em sua prova, o candidato apresentou recursos administrativos para a Banca Organizadora (comprovantes nos anexos 7), os quais foram julgados pela Comissão do citado Concurso, em sessão virtual realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará.

Informa que, na data de 02/06/2020 foi publicado no DJE do TJPA o resultado definitivo das Provas de Sentenças “P3”, através do Edital nº 22, de 01/06/2020 (anexo 05) e, para a surpresa do candidato, a Comissão do Concurso
indeferiu a maioria dos seus recursos interpostos em face das notas provisórias das sentenças cível e criminal, mantendo as notas do impetrante em 4.43 e 5.27 respectivamente, cometendo, assim, flagrante ilegalidade, pois violou o Padrão de Resposta Definitivo
emitido pela própria Banca Examinadora.

Ressalta que a argumentação constante nas provas de sentenças cível e criminal do candidato, em vários quesitos, está de acordo com o que consta expressamente no Padrão de Respostas citado, não tendo sido concedida a pontuação devida em tais itens, o que causou a sua reprovação no certame por lhe faltar a pontuação de apenas 1.57 na sentença cível e 0,27 na criminal, para atingir a nota mínima de 6,0 (seis) pontos em ambas as provas.

Discorre detalhadamente as supostas irregularidades ocorrida na correção da sentença criminal.

Salienta que o pleito do impetrante não busca entrar no mérito da correção das suas Sentenças, interferindo na discricionariedade do examinador, pois a situação aqui narrada trata apenas de uma mera subsunção entre o que consta escrito na prova do candidato e aquilo que está previsto no Padrão de Resposta Definitivo (espelho de correção).

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de benefício de justiça gratuita e concessão de liminar, determinando a convocação do requerente para realização das demais fases do certame
, até ser julgada definitivamente a segurança, levando em conta o
perigo da demora
na tramitação do
“Writ”
, considerando a flagrante ofensa ao que consta nos itens 9.16.4 e 9.16.5 do Edital n° 01 de Abertura - TJPA e a ausência de respostas individualizadas aos recursos interpostos pelo requerente em face da nota provisória da sentença criminal.

Requer ainda, liminarmente,
que a banca examinadora realize a análise individualizada de todos os recursos administrativos interpostos pela recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante recorreção da prova do autor com obediência aos exatos termos do padrão de respostas, com especial atenção para o correto enquadramento da prova do impetrante nos itens de cada quesito supracitado.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança confirmando os termos da liminar.

Alternativamente, requer a
majoração da nota da prova de sentença criminal (P3) do impetrante em, no mínimo, 0.73, sendo tal acréscimo referente aos quesitos já mencionados, realizando-se a correta subsunção da prova do demandante com os itens correlatos do padrão já citado, garantindo-lhe a nota total final de, no mínimo, 6.00 (seis), na prova de sentença criminal, que lhe proporcionará a aprovação na etapa de sentenças (P3) do concurso.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar (ID. 3258756).

As informações foram prestadas (ID. 3354999).

A impetrante interpôs agravo interno (ID. 3423596)

As contrarrazões ao supracitado agravo foram apresentadas (ID. 5227932).

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 12114169).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que a impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida na presente Ação Mandamental e, considerando que a referida ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
, bem como do agravo interposto e procedo a análise conjunta do inconformismo da impetrante.

In casu
, a impetrante, sentindo-se prejudicada com suposta ilegalidade
constatada nos critérios de correção das provas de sentença cível e criminal (P3),
o que entende restar violado seu direito líquido e certo à majoração de nota.

Compulsando os autos, verifica-se que, inobstante a impetrante alegar que não busca entrar no mérito da correção das suas sentenças, na realidade, pretende que seja reavaliada sua prova, para obter a nota necessária ao prosseguimento no Certame, pois somente com a reapreciação e alteração do critério padrão adotado como resposta pela banca examinadora poderá haver alteração da pontuação atribuída a candidata, com o reenquadramento em outro padrão de pontuação, ou seja: há nítida pretensão de substituição do critério adotado pela banca examinadora pelo critério do Poder Judiciário, o que encontra óbice no julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 485 (RE 632853/RG), nos seguintes termos:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”

Neste sentido, há julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em situação idêntica à presente, onde foi proferido julgamento em suspensão de segurança, consignando que é defeso ao Poder Judiciário reexaminar conteúdo de questões e o critério de avaliação, para atribuir nova nota ao candidatado de concurso público em substituição a banca examinadora, por configurar invasão no mérito do ato administrativo, nos seguintes termos:

EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido.

1.
É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes.

2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.

(SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Ademais, restou consignado nas razões de decidir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal que a avaliação de resposta de candidato para obter elevação de nota da prova, ainda que sob o fundamento de suposta ilegalidade, afronta a tese fixada no Tema 485 (RE 632853/RG),
in verbis
:

“No caso dos autos, sustenta o Estado de Minas Gerais que, no acórdão de origem, se concedeu a ordem pleiteada, atribuindo-se, em revisão à correção da banca do concurso, ao candidato insurgente nota intermediária de 0,25 (vinte e cinco centésimos), o que implicaria violação da ordem pública.

O agravante, por sua vez, alega não ter havido ofensa à ordem pública ou jurídica, uma vez que o tribunal prolator da referida decisão, entendendo presente hipótese de ilegalidade por omissão da autoridade coatora, estaria se adequando à tese fixada por esta Suprema Corte por força da qual se autoriza a intervenção jurisdicional. Sob tais pressupostos, compreendeu o tribunal que:

“se o espelho divulgado pela Banca Examinadora prevê a possibilidade de atribuição de três tipos de notas (zero, intermediária e total) e o candidato demonstra objetivamente, no recurso administrativo, que respondeu corretamente pelo menos parte da questão proposta, constitui erro ou ilegalidade do procedimento a autoridade, na decisão daquele recurso, não atribuir a nota intermediária nem declinar expressamente o motivo por que não o fez.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”

Presente essa moldura, constato que a impetrante não comprovou a existência de direito líquido e certo à majoração de sua nota.

Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias,
DENEGO A SEGURANÇA
PLEITEADA
, por ausência de direito líquido e certo em favor da impetrante
.

Sem custas e sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/12/2023